Tribunal: STJ
Processo: 1045233-33.2019.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022413 - SP(2025/0285451-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: H E P S P L
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
AGRAVADO
: B S S M L
ADVOGADO
: FERNANDO MACHADO BIANCHI - SP177046
AGRAVADO
: K L D P D
ADVOGADA
: MAGALY APARECIDA FRANCISCO - SP172209
AGRAVADO
: L H B F
ADVOGADA
: FABIANA MANCUSO ATTIÉ GELK - SP250630
AGRAVADO
: W T F S
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS - SP261926
FREDERICO KENZO ITO DOS SANTOS - SP316156
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer
reparação de danos materiais e
c/c
compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: reexame de contexto fático-probatório
(Súmula 7 do STJ).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54640124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:46
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 76139ee1-64c4-4694-8357-fd4235aa6b0e

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:46
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 76139ee1-64c4-4694-8357-fd4235aa6b0e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022413 - SP (2025/0285451-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: H E P S P L
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
AGRAVADO
: B S S M L
ADVOGADO
: FERNANDO MACHADO BIANCHI - SP177046
AGRAVADO
: K L D P D
ADVOGADA
: MAGALY APARECIDA FRANCISCO - SP172209
AGRAVADO
: L H B F
ADVOGADA
: FABIANA MANCUSO ATTIÉ GELK - SP250630
AGRAVADO
: W T F S
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS - SP261926
FREDERICO KENZO ITO DOS SANTOS - SP316156
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e compensação
por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7
do STJ).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por H E P S P L contra decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA53016503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:59
Código de Controle do Documento: 958017ad-ee32-4ec8-9045-65fbad9520fc

: de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e
Ação
compensação por danos morais ajuizada por K L D P D em desfavor de LHBF, WTFS,
BSSML e HEPSPL, visando à responsabilização dos médicos, do plano de saúde e da
instituição hospitalar por erro médico ocorrido na realização de cirurgia ortognática
e de cirurgia plástica (rinoplastia).
: julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar: a) LHBF a
Sentença
restituir à agravada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais); b) LFBF, WTFS e
HEPSPL, solidariamente, a reparar os danos emergentes relacionados aos valores
despendidos com os tratamentos realizados por ocasião do insucesso da cirurgia
ortognática, bem como ao pagamento de compensação por danos morais no valor
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) decorrentes do mesmo ato ilícito e c) LHBF e
HEPSPL ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, em
razão da cirurgia plástica (rinoplastia). Julgou improcedentes os pedidos realizados
em desfavor de BSSML.
Posteriormente, foi homologado o acordo celebrado entre KLDPD e WTFS,
extinguindo-se o feito em relação a este, pelo cumprimento integral da avença.
: deu parcial provimento às apelações interpostas por HPSPL e
Acórdão
LHBF para reduzir a condenação, a título de danos morais decorrentes da cirurgia
ortognástica, para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e julgou prejudicado o recurso
adesivo interposto por KLDPD, que buscava a majoração desse valor.
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega q
Agravo interno:
ue impugnou, de forma clara e
Requer, assim, o
pormenorizada, todos os fundamentos da decisão agravada.
provimento do agravo para que seja determinado o processamento do recurso
especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP: reexame de
contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA53016503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:59
Código de Controle do Documento: 958017ad-ee32-4ec8-9045-65fbad9520fc

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese,
sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53016503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:59
Código de Controle do Documento: 958017ad-ee32-4ec8-9045-65fbad9520fc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.022.413 / SP
Número Registro: 2025/0285451-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10452333320198260100
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : H E P S P L
ADVOGADOS : EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
AGRAVADO
: B S S M L
ADVOGADO
: FERNANDO MACHADO BIANCHI - SP177046
AGRAVADO
: K L D P D
ADVOGADA
: MAGALY APARECIDA FRANCISCO - SP172209
AGRAVADO
: L H B F
ADVOGADA
: FABIANA MANCUSO ATTIÉ GELK - SP250630
AGRAVADO
: W T F S
ADVOGADOS : LUIZ ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS - SP261926
FREDERICO KENZO ITO DOS SANTOS - SP316156
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54617587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:43
Código de Controle do Documento: 13140d71-3585-4a24-9f93-225aa819800c

AGRAVANTE : H E P S P L
ADVOGADOS : EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
AGRAVADO
: B S S M L
ADVOGADO
: FERNANDO MACHADO BIANCHI - SP177046
AGRAVADO
: K L D P D
ADVOGADA
: MAGALY APARECIDA FRANCISCO - SP172209
AGRAVADO
: L H B F
ADVOGADA
: FABIANA MANCUSO ATTIÉ GELK - SP250630
AGRAVADO
: W T F S
ADVOGADOS : LUIZ ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS - SP261926
FREDERICO KENZO ITO DOS SANTOS - SP316156
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:43
Código de Controle do Documento: 13140d71-3585-4a24-9f93-225aa819800c